Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729180-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO BATISTA MAGALHÃES contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0705006-86.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade da multa, inscrita na dívida ativa sob o no 50201766221, até o julgamento do mérito (Id 100824852 – origem). Pela decisão de Id 28958366, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (Id 29053238). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 29915603) No retorno dos autos para julgamento do mérito, vislumbra-se, em análise ao andamento da ação de origem, ter sido proferida sentença (id 108465659 - origem), com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial a fim de reduzir a multa aplicada à autora, por meio do Auto de Infração Ambiental no 7.151/2016, de R$ 68.500,00 para R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais). Determino o cancelamento da multa anterior e de sua inscrição em dívida ativa, de modo que o autor deverá ser novamente intimado para efetuar o pagamento da multa redimensionada. Considerado o acolhimento do pedido sucessivo, arcará o réu com as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais, atento ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora